Tribunal: STF
Processo: ARE 1294424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 1, Doc. 219):



    “ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA POR OUTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 



    1. No julgamento dos EREsp 985.695/RJ (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 12/12/2014), a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou o entendimento de que, havendo previsão contratual, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.626.122/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 11/3/2022; AREsp n. 1.510.988/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 10/2/2022.



    2. Agravo interno não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A (Doc. 223) e pela CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (Doc. 225), foram ambos rejeitados (Doc. 256 e Doc. 259).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 267), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (CTEEP) alega violação aos arts. 1º; 18; 21; XII, “b”; e 22, IV, da CF/1988, pois o acórdão recorrido teria contrariado as normas que dispõem sobre a competência exclusiva da União para legislar sobre a inexigibilidade de cobrança de taxa pelo uso e ocupação das faixas de domínio das rodovias para passagem aérea de linhas de transmissão. 



    Aduz que, em conformidade com o que foi decidido na ADI 3763, é proibido “que as concessionárias de serviços públicos de competência da União sejam oneradas pela instalação da infraestrutura em bens públicos” (fl. 11, Doc. 267).



    Assevera que “não faz sentido proibir a cobrança de valores da concessionária de energia elétrica pelo uso da faixa de domínio da rodovia por parte do Estado-Membro, mas permitir dentro dessa esfera de competências, a cobrança por outro Estado-Membro que onere o serviço público da esfera federal” (fl. 16, Doc. 267).



    Aponta que entendimento análogo também foi fixado na ADI 3798, ADI 6482, RE 581.947, RE 494.163-Agr, RE 1.181.353-AgR, e ARE 1.291.183 (fls. 16-19, Doc. 267).



    Sustenta que “é evidente que o STJ, ao admitir a possibilidade de cobrança de valores contra a Recorrente pela mera passagem de cabos e torres de transmissão sobre faixa de domínio de rodovias, acabou por ferir o Princípio Federativo disposto nos arts. 1° e 18 da CF, na medida em que não se atentou à autonomia entre a União e Estado-Membro e, assim, permitiu que as Recorridas, desempenhando as funções estatais, legislassem sobre matéria de competência exclusiva da União com a oneração da concessionária de energia elétrica” (fl. 23, Doc. 267).



    Ressalta que “o v. Acórdão recorrido também violou os arts. 21, inciso XII, alínea “b” e 22, inciso IV, pois chancelou a inconstitucionalidade da previsão de cobrança de valores sobre a prestação do serviço de energia elétrica por parte das Recorridas” (fl. 23, Doc. 267). 



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, para “reformar o v. Acórdão recorrido e, assim, restabelecer o v. Acórdão do TJSP e julgar totalmente procedente a ação ajuizada pela CTEEP, a fim de declarar o direito de realizar a travessia aérea de suas Linhas de Transmissão, a título gratuito e por tempo indeterminado, sobre a faixa de domínio das rodovias das Recorridas” (fl. 21, Doc. 267).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa (Doc. 296). 



    No Agravo (Doc. 302), a parte recorrente argumenta que houve violação direta ao texto constitucional.



    Na sequência, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 317).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o STJ negou provimento ao Agravo Interno interposto pela CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, para confirmar decisão monocrática que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM e da RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A, admitindo a cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da lei 8.987/1995.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 1-7, Doc. 220):



    “Trata-se de agravo interno de decisões de minha relatoria em que os agravos foram conhecidos para provimento dos recursos especiais do Departamento de Estradas de Rodagem e de Renovias Concessionária S/A, tendo em vista que o acórdão recorrido está discrepante do entendimento firmado pela Primeira Seção de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/1995. 



    (...)



    A decisão monocrática segue a atual jurisprudência desta Corte de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/1995. 



    Não há falar na incidência da Súmula 5/STJ, pois incontroversa nos autos a existência de previsão contratual sobre cobrança pelo uso da faixa de domínio.



    […]



    Por fim, não socorre a agravante a invocação do decidido no referido incidente de assunção de competência, pois, no caso concreto, não há pretensão de uso de faixa de domínio de rodovia concedida por parte de autarquia prestadora de serviço de saneamento básico. 



    Como a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos das decisões agravadas, reiteram-se os fundamentos nela utilizados:



    (...) 



    Sobre a questão, o acórdão recorrido contraria entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte de Justiça de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/1995: 



    […]



    No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista para afastar a cobrança pelo uso da faixa de domínio por fundamentos que se mostram em dissonância com o entendimento jurisprudencial acima demonstrado (houve equivocada adoção do precedente do STF acima referido), por isso merece reforma. Deve prevalecer, portanto, o entendimento adotado nos votos vencidos, que observaram a existência de "previsão própria no contrato firmado entre as partes ora litigantes, notadamente na respectiva cláusula 29.1.VI (...)" (fl. 909-e). 



    Nesses termos, o recurso especial deve ser provido desde logo, em aplicação da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"), para julgar improcedente o pedido inicial.”



    Efetivamente, a matéria ora em exame tem sido objeto de controvérsia no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por esclarecedora, veja-se a decisão do Min. EDSON FACHIN, no ARE 1.291.183-AgR-Ed-Edv, que bem define os contornos da celeuma sobre a questão em análise: 



    “Despacho: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 152) opostos em 02.06.2023 (eDOC 159) contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, de relatoria do Min. Dias Toffoli, assim ementado (eDOC 146):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, cujo acórdão está assim ementado (eDOC 151):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões recursais, a concessionária Rota das Bandeiras S/A, ora Embargante, aponta como paradigmas os seguintes acórdãos: ARE 1.294.549-AgR e ARE 1.252.137-AgR.



    Para demonstrar a divergência, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 152, p. 3- 5):



    “(...) Como sabido, a questão restou sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em meados de 2014, quando julgados os Embargos de Divergência n.º 985.695/RJ3 e fixada a tese de que a concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixas de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivadas com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão de rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais (cf. STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 554).



    3. Desde então, esse entendimento tem sido harmoniosamente aplicado pelos tribunais em todo território nacional e, sendo ele fundado precipuamente na exegese do artigo 11 da Lei 8.987/95 e do Decreto 84.398/80, esse e. Supremo Tribunal Federal veio reconhecendo, por muitos anos, a natureza infraconstitucional da questão, inadmitindo incontáveis recursos que versaram sobre esse mesmo tema.



    4. Apesar disso, mais recentemente, alguns acórdãos dessa e. Corte, aludindo a três precedentes a saber, o RE 581.947/RO (Tema n.º 261), a ADI 3.763/RS e a ADI 6.482/DF, passaram a rejeitar a tese de infraconstitucionalidade da discussão entre concessionárias, esposando, de forma inédita, o entendimento de que o direito alegado pelas concessionárias de rodovia violaria o art. 22, IV da Constituição da República, tese essa que já teria sido reconhecida nos três precedentes em questão. Foi esse o posicionamento adotado pelo v. acórdão recorrido, prolatado pela Primeira Turma desse e. STF.



    5. De outro lado, diversos acórdãos dessa e. Corte, para além de reiterarem o tradicional e correto posicionamento de que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, prosseguem no seu enfrentamento para fins de afastar o próprio mérito da tese de que o três precedentes mencionados acima indicariam a inconstitucionalidade das cobranças veiculadas por concessionárias de rodovias, de forma diametralmente oposta, portanto, ao entendimento plasmado no v. acórdão recorrido.”



    Preliminarmente, a embargante requereu o sobrestamento do julgamento do presente recurso, até que sejam apreciados os embargos de divergência no RE 889.095, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 152, p. 5-7):



    “8. Antes de evidenciar mais detidamente as razões que fundamentam a admissão e o provimento deste recurso, cumpre apontar que a Rota das Bandeiras não foi a primeira concessionária de rodovia a apontar a divergência jurisprudencial que subsiste quanto ao tema em análise.



    9. Com efeito, no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 889.905/RJ, em que litigam a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A e a Light Serviços de Eletricidade S/A, foram recentemente opostos embargos de divergência (doc. 5), os quais vieram a ser admitidos pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, justamente visando a afastar esse cenário de incerteza e uniformizar o entendimento de ambas as Turmas desse e. STF.



    10. Da simples leitura do r. decisum que admitiu aqueles embargos de divergência, é possível constatar que a controvérsia travada entre as partes naquele feito é rigorosamente idêntica a que aqui se apresenta, sendo igualmente atinente à possibilidade de cobrança de contraprestação, pelas concessionárias de rodovia, em razão do uso especial que as concessionárias de energia elétrica exercem sobre as faixas de domínio sob sua administração. Veja-se, a esse respeito, o seguinte excerto da r. decisão mencionada acima:



    (…)



    11. Como bem se observa, a discussão de fundo ora travada entre as partes guarda perfeita semelhança com a matéria a ser apreciada pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal no âmbito daqueles embargos de divergência, tornando-se de rigor, portanto, que o julgamento dos embargos de divergência aqui interpostos aguarde o desfecho a ser outorgado aquele recurso, nos termos do art. 313, V, a do CPC5 , aplicável por analogia, a fim de evitar a prolação de decisões em sentidos diametralmente opostos sobre o mesmíssimo tema.” 



    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 161).



    É o relatório.



    Observo que, in casu, a matéria é idêntica à discutida no RE 889.095-AgR-ED-EDv, Relator Min. André Mendonça, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. Veja-se, a respeito, o RE 1.272.322-AgR-ED-ED-ED, de minha relatoria.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido RE 889.095.”



    Inclusive, no RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv/SP, o Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/9/2023, admitiu os embargos de divergência opostos pela ora recorrida.



    Diante disso, tem sido proferidas decisões nesta CORTE determinando o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento do RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv.



    Nesse sentido: ARE 1.390.910 AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/9/2023; ARE 1.291.183/SP-AgR-ED-EDv, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/23; e ARE 1.272.334/SP-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/6/2023.



     Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde o julgamento do RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv.



     Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente